Tribunal: STF
Processo: AP 1586
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANDERSON MARQUES MENDES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/2/2025 (eDoc. 200).



    Em 25/2/2025, a Defesa de ANDERSON MARQUES MENDES requereu (eDoc. 198):



    “a) Seja a pena restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade;



    b) Seja reconhecido ao acusado o tempo de medida cautelar imposta, de prisão e diversa da prisão, como tempo de cumprimento da condenação, na forma prevista no art. 42 do Código Penal;



    c) Seja, ao final, declarada a extinção da pena ao acusado pelo cumprimento integral da condenação imposta.”



    Em 28/2/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ANDERSON MARQUES MENDES, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc.201).



    Em 12/3/2025, a Defesa de ANDERSON MARQUES MENDES reiterou os pedidos realizados na petição nº 22570/2025, e solicitou a “detração da pena em virtude do período em que o requerente esteve submetido às medidas cautelares de prisão e diversas da prisão”(eDoc. 207).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos apresentados por Anderson Marques Mendes” e para que “o réu seja intimado para se pronunciar sobre a manutenção do seu interesse em reverter as suas penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.” (eDoc. 211).



    É o breve relato. DECIDO. 



    Não cabe falar em detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    No ponto, merece realçar que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de detração das medidas cautelares impostas ao executado, e DETERMINO a intimação pessoal de ANDERSON MARQUES MENDES para que informe se renuncia ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente